Tribunal: TJDFT
Processo: 0725024-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença 0703729-23.2020.8.07.0001. Para melhor entendimento do caso, peço vênia para transcrever a decisão guerreada, verbis: Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A, relativo a honorários advocatícios. A parte executada, intimada para o cumprimento voluntário da obrigação, apresenta impugnação ao cumprimento de sentença (ID 63357552). Sustenta, em suma, que o presente se refere aos honorários relativos ao processo físico no 2016.01.1.092811-2, no entanto, em que pese tal feito ter sido sentenciado em conjunto com o processo de no 2015.01.1.041266-5, a ré foi parte somente neste último, sendo que, naquele, a única ré era a Unimed Seguros Saúde S.A. Aduz que a sentença exequenda, no dispositivo, separou a condenação de honorários de cada processo, e a Defensoria Pública faz confusão, porque a ré somente é solidária com a Unimed no processo no 2015.01.1.041266-5, o qual não é objeto do presente cumprimento de sentença. Diante disso, afirma que a empresa correta a ser demandada nestes autos é a Unimed, requerendo, assim, a extinção do cumprimento. A Defensoria Pública se manifesta na ID 63528853, aduzindo que de fato os processos em evidência foram julgados em conjunto, porém, no dispositivo da sentença do feito no 2016.01.1.092811-2, a executada restou expressamente condenada a pagar os honorários. Afirma, ainda, que a exclusão da Unimed e a inclusão da executada foi realizada por determinação deste próprio Juízo. Decido. Não assiste razão à executada. O presente cumprimento de sentença foi inicialmente requerido somente em face da Unimed Seguros Saúde S/A. Porém, após detida análise das peças processuais, notadamente a sentença e o acórdão exequendos, a decisão de ID 56549433 enfrentou as questões suscitadas pela executada, de forma que colaciono os seguintes trechos, os quais adoto como razão de decidir: “Não obstante tenha constado no polo passivo do presente processo apenas a ré UNIMED, a sentença de ID 55698561, págs. 98 a 109, que julgou o processo em conjunto com o de no 2015.01.1.041266-5, condenou a empresa ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE S.A juntamente com aquela ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, em igual proporção. Embora a ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE S.A tenha apelado, sustentando que deveria ser excluída da condenação, pois seria terceira estranha, não podendo ser responsabilizada pela determinação judicial, o apelo foi improvido, sendo a sentença mantida, com a majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 12% (id. 55698561, págs. 129 a 151). O trânsito em julgado ocorreu em 10/06/2019 (id. 55698561, pág. 160). A requerida UNIMED noticiou o pagamento voluntário da obrigação que lhe foi imposta por meio do depósito judicial de ID 55698561, págs. 156 e 157, referente aos honorários advocatícios, e, analisando o andamento processual dos autos físicos, verifiquei que em 03/02/2020 houve a conversão do depósito em pagamento, com a transferência dos valores para conta de titularidade do PROJUR. Ante o exposto, considerando que a condenação foi solidária entre a UNIMED e a ALIANÇA; que a primeira efetuou o cumprimento voluntário da obrigação que lhe foi imposta, referente à sua quota-parte, e que a Defensoria Pública pretende que apenas a UNIMED seja intimada para pagar a condenação de forma integral, fica intimada a DPDF a se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do cumprimento de sentença.” Conforme se verifica, sobre a matéria aventada pela executada há coisa julgada, porque apelou da sentença aduzindo, da mesma forma, que não era parte no processo no 2016.01.1.092811-2, porém, o apelo foi improvido, mantendo-se a condenação a pagar os honorários, e ocorreu o trânsito em julgado, de forma que não pode rediscutir a matéria nesta fase processual. Ademais, não há porque a Unimed responder ao presente cumprimento, pois conforme constou na decisão de ID 60749676, a sentença distribuiu a responsabilidade proporcional pelo pagamento da verba sucumbencial, devendo cada uma das rés responder por apenas metade da verba sucumbencial, e a Unimed efetuou o cumprimento voluntário da obrigação que lhe foi imposta, referente à sua quota-parte, razão pela qual determinou-se a emenda ao pedido de cumprimento para que fosse direcionado apenas à executada. Rejeito, por tais razões, a impugnação ao cumprimento de sentença. Não houve pagamento no prazo para cumprimento voluntário. Assim, incidem a multa de 10% e os honorários da fase de cumprimento, porém, a planilha apresentada pela parte exequente não contém tais valores (ID 60911286, pág. 2). Assim, traga a Defensoria Pública nova planilha de débitos com a inclusão das mencionadas verbas, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal, e, após, proceda-se à pesquisa eletrônica de bens em nome da executado, nos sistemas disponíveis ao Juízo. Irresignada, inicialmente alega a agravante que já foi determinado o bloqueio nas suas contas, podendo ensejar possível desequilíbrio econômico e causar dano de difícil reparação para a agravante. Aduz que não é parte do processo do qual a parte agravada promove o cumprimento de sentença. Destarte, argumenta que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo se encontram presentes. Na sequência, afirma que no processo 2015.01.1.041266-6, em que a agravante é parte do polo passivo, consta devidamente descriminado a obrigação de pagamento dos honorários sucumbências. Informa que esse processo foi julgado simultaneamente como o processo 2016.01.1.092811-2, no qual somente a UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. é parte, restando igualmente clara a condenação em honorários sucumbenciais. Sustenta, assim, que o julgador de origem erroneamente determinou a retirada da Unimed Seguros do polo passivo do cumprimento de sentença 2016.01.1.092811-2, do qual é a verdadeira devedora, sendo a agravante parte ilegítima para figurar no polo passivo, posto que não foi responsável pelo cancelamento unilateral do plano de saúde da autora. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID. 17977357 e 17979409). É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem à probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a pretensão recursal, verifico que não se encontram presentes os requisitos justificadores para a concessão dos efeitos da tutela vindicada. Isso porque, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, em que as alegações da agravante, tenho que o título executivo no qual se embasa o cumprimento de sentença, condenou solidariamente a agravante e a Unimed Seguros ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Isso porque, verifica-se que os processos 041266-6/2015 e 092811-2/2016 foram julgados simultaneamente em razão da conexão existente entre os feitos, de modo que não prospera a alegação da agravante Qualicorp (ex Aliança Administradora) no sentido de que somente foi condenada no processo 041266-6/2015. Inclusive, no julgamento das apelações interposta pela ora agravante, distribuídos a esta Relatoria, rejeitei a preliminar de ilegitimidade passiva da Aliança Administradora, agora Qualicorp, em relação à condenação imposta nos autos do processo 092811-2/2016, com os seguintes fundamentos: Em suas razões, a apelante ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE S/A levanta preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao processo 041266-5/2015. Por sua vez, sustenta que deve ser excluída da condenação que determinou a cobertura integral do procedimento de internação, pertinente ao processo 092811-2/2016, em razão de ser terceira estranha à relação processual estabelecida nos autos, não podendo, portanto, ser responsabilizada pela determinação judicial, uma vez que não exerceu o contraditório no feito. Entendo que suas razões não comportam guarida. Ora, os documentos encartados ao caderno processual denotam que a autora firmou contrato de plano de saúde com as demandadas e, ao necessitar do tratamento médico, foi-lhe informado que seu benefício havia sido cancelado. Assim, se houve suposta negativa de cobertura de atendimento pelas partes e a autora teve frustrada sua pretensão, advém daí a legitimidade passiva da requerida. Calha lembrar que incide à espécie o microssistema normativo do CDC, que conferiu ao consumidor o direito de demandar contra quaisquer dos integrantes da cadeia produtiva, com o objetivo de alcançar a plena reparação de prejuízos sofridos no curso da relação de consumo. Nessa ordem, conforme bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça, “o argumento da ilegitimidade passiva não tem amparo algum, pois além da empresa apelante responder como fornecedora de serviços, a toda evidência arrecadou as prestações do plano, beneficiando-se de sua validade, por isto que claramente deve se jungir aos seus termos e por suas obrigações responder” (fl. 510). Destarte, revela-se impossível o acolhimento do pedido para que a apelante seja excluída da condenação relativa ao pedido formulado no processo 092811-2/2016, já que, como dito, a apelante faz parte da cadeia de serviços e assim responde de forma solidária pelos prejuízos decorrentes da falha na prestação dos serviços. Cumpre destacar, ademais, que a matéria discutida nestes autos, referente à cobrança da coparticipação, também foi veiculada durante toda a tramitação processual do processo 041266-5/2015, não havendo que se falar em violação ao princípio do contraditório, já que a requerente se manifestou acerca do tema. Inclusive, há de se ressaltar a relação de continência entre as demandas ora analisadas. Com base nessas considerações, rejeito o pedido de exclusão a preliminar de ilegitimidade levantada pela ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE S/A. A sentença e o acórdão transitaram em julgado, não havendo fundamento para, nesse momento, a agravante modificar matéria que já se encontra acobertada pela coisa julgada material. Outrossim, anota-se que a exclusão da Unimed Seguros do cumprimento de sentença se deu em razão do pagamento voluntário da sua quota-parte (ID 55698561, págs. 156 e 157, dos autos de origem), não havendo qualquer desacerto na decisão recorrida nesse ponto. Ademais, pelo menos neste momento processual e em análise superficial, não vislumbro o dano de difícil reparação, posto que a possibilidade de penhora sobre os bens da devedora é efeito decorrente do não-pagamento voluntário da obrigação que lhe foi imposta. Inclusive, há de se ressaltar que a suspensão dos efeitos da decisão, como pretende a recorrente, poderá resultar em dano reverso, haja visto a probabilidade de se frustrar a satisfação do crédito perseguido pelo agravado, retardando-se indevidamente a marcha processual. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham o presente recurso, não assiste razão à recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para suspender os efeitos da decisão agravada Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Publique-se. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intimem-se o agravado para apresentar suas contrarrazões ao recurso. Brasília, 24 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator